Tribunal: TJDFT
Processo: 0747863-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747863-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN SANTANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEAN SANTANA DE OLIVEIRA (réu), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0707323-15.2025.8.07.0019, ajuizada por SIMPALA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou procedente o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide (ID 249766694 na origem). Em suas razões recursais (ID 77927954), argumenta que a mora está descaracterizada em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, como tarifas de cadastro, seguro prestamista e tarifa de registro de contrato, que totalizaram R$ 5.366,22, valores que não correspondem a serviços efetivamente prestados. Pontua que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora, tornando a ação de busca e apreensão improcedente (AgInt no AREsp 1973184/SP). Afirma que adimpliu mais da metade do valor do bem, totalizando R$ 35.664,64, e que tentou renegociar a dívida com a instituição financeira, sem sucesso, sendo a recusa injustificada. Assevera que o veículo é instrumento de trabalho, essencial para o exercício da atividade de motorista de aplicativo, sendo sua única fonte de renda, e que a apreensão inviabiliza sua subsistência. Aduz que o contrato apresenta taxa de juros anual de 45,29%, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (28,08% ao ano), configurando onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito da instituição financeira. Ressalta que não houve entrega válida da notificação extrajudicial para constituição da mora, conforme exige o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Defende a aplicação da função social do contrato e da boa-fé objetiva, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil, e a mitigação do princípio do pacta sunt servanda. Invoca a teoria do adimplemento substancial, alegando que já quitou 80% do contrato, e que a medida de busca e apreensão é desproporcional ao débito remanescente. Requer, com base na teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil), o julgamento de improcedência da ação originária, diante da descaracterização da mora. Em cautelar, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o efeito suspensivo ao recurso e a tutela de urgência recursal para suspender a decisão agravada. No mérito, pleiteia a revogação da liminar de busca e apreensão, a restituição do veículo, caso já apreendido, e o julgamento de improcedência da ação originária. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça requerida pelo agravante. É o breve relatório. A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso vertente, o recorrente apresentou declaração de hipossuficiência (ID 77928417), perfil de motorista da Uber (ID 77928418) e extrato bancário – NEON (ID 77928419). Este último, em particular, indica diversas movimentações PIX para outra conta do próprio agravante, sem haver indicação da instituição bancária. Os elementos probatórios necessitam complementação. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos a última declaração de imposto de renda (ou demonstrar a isenção), os extratos bancários de todas as contas e de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, além de comprovantes adicionais de despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação da agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou de realizar o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora